Tribunal: CARF
Processo: 10380.726310/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2005
CSLL/IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF n° 104).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726310/2010-64
ACÓRDÃO
1102-001.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA NAVAL DO CEARÁ S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2005
CSLL/IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL. INADIMPLEMENTO. MULTA ISOLADA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 173, INCISO I, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF n° 104)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, cancelando integralmente a exigência por considerarem fulminado o lançamento de
ofício pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726310/2010-64
2
RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração, para exigência
de multa isolada de R$ 88.320,24, calculada a 50% de estimativas mensais da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido não recolhidas.
A apuração da contribuição dos meses de janeiro a agosto de 2005 foi ajustada pela
autoridade fiscal, mediante acréscimo de receitas omitidas pelo sujeito passivo
(R$ 2.638.056,86), sendo os fatos objeto também de autuação do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica e reflexos no processo de exigência fiscal n° 10380.726309/2010-30.
O autuante constatou que a pessoa jurídica fazia transitar os valores das receitas
omitidas em conta de passivo, quando deveria levá-los a conta de resultado.
Tais receitas guardam relação com afretamento de embarcações do contribuinte à
entidade HIDROCLEAN SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, a qual efetuou 37 pagamentos à autuada
naquele ano, todos registrados na citada conta patrimonial.
A autoridade fiscal concluiu pelo evidente intuito doloso do sujeito passivo.
Intimado da autuação em 3 de janeiro de 2011, o contribuinte a impugnou, alegando,
em síntese, que:
- em preliminar, a exigência de ofício encontrar-se-ia em sua totalidade
irremediavelmente fulminada pela decadência, por qualquer que seja o entendimento tributário que
se queira interpretar (art. 150, § 4o, ou art. 173, ambos do Código Tributário Nacional);
- não houve omissão de receitas, mas, no máximo, postergação, já que seus valores
foram levados a conta de resultado em 28 de setembro de 2007;
- tais valores também não poderiam receber da Fiscalização a pecha de passivo
fictício, pois a autuada é produtora de embarcações que demandam longo período para sua
execução; e
- referidas importâncias não foram classificadas como receitas em 2005, por
inexistirem os respectivos contratos.
A autuada instruiu aquele seu primeiro apelo com cópia do Livro Razão do ano-
calendário 2007, onde, segundo argumenta, constam os lançamentos contábeis dos valores levados
para conta específica 42101.0005 - OUTRAS RECEITAS, em data de 28/09/2007 nos exatos valores
arrolados pela fiscalização na quantia de R$ 2.195.407,73.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE
prolatou o Acórdão n° 08-40.753, considerando improcedente a impugnação. Referida decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2005
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726310/2010-64
3
CSLL. MULTA ISOLADA. ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. OMISSÃO DE RECEITA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receitas a divergência apurada pelo Fisco na
comparação entre a receita declarada pelo sujeito passivo na DIPJ e o valor efetivo
de suas receitas de prestação de serviços, obtido em procedimento de
circularização efetuado perante cliente da autuada, face a não contabilização em
Conta de Resultado das Receitas auferidas.
CSLL. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, estando presente o
evidente intuito de fraude, a contagem do prazo decadencial flui a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ex vi o artigo, 173, inciso I, do CTN. Considerando-se que o crédito
constituído refere-se ao ano-calendário 2005, o lançamento poderia ter se
efetivado a partir de 01/01/2006, situação em que o termo inicial do lustro
decadencial foi o dia 01/01/2007 e termo final o dia 01/01/2012. Tendo a ciência
se concretizado em 03/01/2011, afasta-se a preliminar de decadência suscitada,
referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), assim como no que se refere às Multas Isoladas decorrentes
do não recolhimento das Estimativas Mensais do IRPJ e da CSLL.
Notificada da decisão de primeira instância, a pessoa jurídica apresentou Recurso
Voluntário no trintídio legal, reiterando os argumentos lançados na impugnação e acrescentando
que no processo n° 10380.726309/2010-30 foi afastada a qualificação da multa de ofício, por não
restar caracterizado o evidente intuito de fraude pelo contribuinte, razão pela qual a contagem do
prazo decadencial para constituição da multa isolada deveria obediência ao art. 150, §4o, do CTN.
Adiciona, ainda, que o fundamento legal invocado pela Autoridade Fiscal na aplicação
da penalidade (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96) encontrar-se-ia revogado.
Por último, defende ser incabível a concomitância da penalidade a si infringida com
a exigência da multa de ofício.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, dele em parte conheço, como passo a abordar.
Reza o art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que “Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726310/2010-64
4
Nessa linha, não conheço das alegações de indevida concomitância da multa isolada
com a multa de ofício e de suposta revogação do fundamento legal invocado pela autoridade fiscal
na constituição da exigência em questão.
Apreciando a preliminar de decadência suscitada pela Recorrente, entendo assistir-
lhe razão.
A compreensão solidificada neste Conselho é a de que o lançamento da multa isolada
em questão submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional (Súmula CARF n° 104), sendo, para tal fim, irrelevante se restou, ou não, caracterizado o
evidente intuito doloso.
A penalidade aplicada se reporta às estimativas da CSLL de janeiro a agosto de 2005,
que poderia ser exigida de ofício ainda no decorrer daquele ano-calendário, pois o que lhe dera
causa fora o não recolhimento daquelas antecipações, no prazo legal.
Assim, o termo de início da contagem do prazo decadencial restou deslocado para 1o
de janeiro de 2006, ao invés de 1o de janeiro de 2007, como afirmado pelo órgão julgador de
primeira instância.
Logo, a ciência do auto de infração ocorreu quando já extinto o direito da Fazenda de
constituir o crédito tributário (fl. 75).
Ante o exposto, acolhendo a preliminar de decadência suscitada, dou provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a exigência, restando prejudicada a análise das
razões de mérito em parte conhecidas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original